Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL EXECUTADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por Juliana Zappalá Porcaro Pires de Saboia em desfavor de Diego Alberto Brasil Fraga, objetivando receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da Ação Rescisória proposta pelo Executado em desfavor do Condomínio Prive Lago Norte I - Etapa 3. O v. Acórdão exequendo julgou improcedente o pedido rescisório e, em consequência, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Executado interpôs os recursos Especial e Extraordinário, os quais foram inadmitidos pelo Presidente deste eg. Tribunal de Justiça. Insatisfeito, foram interpostos Agravos em Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Vê-se que, em razão da ausência de trânsito em julgado do v. acórdão, a Exequente manejou cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC), no qual postula a concessão de justiça gratuita, sob o fundamento de que o advogado possui isenção das custas processuais para a cobrança dos honorários advocatícios (verba alimentar). Sustenta que o Projeto de Lei 4.538/2021 altera o CPC e isenta o “advogado de desembolsar valores de custas nos casos de ações que discutem o recebimento de verba honorária, seja ela contratual ou sucumbencial. Diante da apresentação deste projeto que beneficia todos os advogados brasileiros, já se manifestaram a favor a OAB/PR, OAB/AL, OAB/RS e OAB/RJ, bem como a própria OAB NACIONAL” De início, constata-se que as custas iniciais ostentam natureza de taxa (tributo), de modo que sua isenção depende de previsão legal (art. 150, § 6°, da CF). Logo, sem a existência de lei, não é possível isentar a Exequente do recolhimento das custas iniciais. Por fim, ressalto que nem sequer houve foi afirmada a impossibilidade de pagar os referidos valores a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, pois, o que se requer. Diante do aduzido, faculto à Exequente, no prazo de 15 dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora